Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eliane Domingos Barbosa em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, manejado em seu desfavor pelos agravados – Maria de Fátima Pinto Gonçalves e Geraldo Gonçalves Silva – determinara a expedição do mandado de imissão dos agravados na posse do imóvel individualizado, diante do trânsito em julgado da sentença exequenda, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que desocupe voluntariamente o imóvel. De sua vez, a decisão integrativa, rejeitara a pretensão aclaratória aviada pela agravante almejando que o cumprimento de sentença relativamente à imissão da posse seja promovido nos autos no 0009380-15.2013.8.07.0004, nos quais editado o título executivo, e que os agravados sejam intimados para quitar os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma apurada pela contadoria judicial. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de molde a ser determinado que (i) o cumprimento de sentença, quanto ao tópico em que assegurara aos agravados imissão na posse do imóvel nomeado, seja promovido nos autos da ação originária no 0009380-15.2013.8.07.0004; e, outrossim, (ii) os agravados sejam intimados a pagarem os honorários advocatícios de sucumbência. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, almejando forrarem-se com a quantia que individualizaram e, outrossim, a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel litigioso, em consonância com o que fora fixado pelo título executivo. Sustentara que formulara impugnação ao cumprimento de sentença postulando ao juízo que fosse recolhido o mandado de imissão na posse do imóvel, tendo em vista que fora assegurado em seu favor o direito de retenção do bem até que haja a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. Salientara que a impugnação que formulara fora acolhida para condicionar a imissão dos agravados na posse do imóvel ao pagamento das benfeitorias e, demais disso, determinara o juízo a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar eventual débito a ser adimplido pelos agravados. Informara que, confeccionada planilha de cálculos pelo contador judicial, aviara impugnação apontando equívoco ao apurado, porquanto o órgão de assistência contábil do juízo calculara o valor dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados à Defensoria Pública, que a patrocina, apenas sobre o valor da condenação relativamente ao pedido reconvencional (indenização pelas benfeitorias), deixando de calcular a verba honorária sobre a condenação referente ao pedido principal. Mencionara que a contadoria judicial retificara suas contas e computara todos os valores correspondentes aos honorários advocatícios assegurados à Defensoria Pública, e, nesse contexto, deflagrara o respectivo cumprimento de sentença. Ressaltara que, conquanto tenha indicado a conta judicial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF, a verba advocatícia devida pelos agravados não fora depositada. Explicara que não fora juntado aos autos o teor do ofício que consta no ID no 135074479, não sobejando possível aferir se o juízo determinara a transferência do valor dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do fundo PRODEF. Pontuara que, nesse contexto, fica patente que não ocorrera o adimplemento dos valores devidos à Defensoria Pública a titulo de honorários advocatícios de sucumbência. Consignara que compete ao juízo do cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil adotar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devendo ser conferido o efetivo adimplemento dos honorários devidos à Defensoria Pública. Salientara, demais disso, que o cumprimento da sentença relativamente à imissão dos agravados na posse do imóvel deve ser promovido nos autos da ação originária no 0009380-15.2013.8.07.0004, diante do trânsito em julgado do título executivo que se formara naqueles autos. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eliane Domingos Barbosa em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, manejado em seu desfavor pelos agravados – Maria de Fátima Pinto Gonçalves e Geraldo Gonçalves Silva – determinara a expedição do mandado de imissão dos agravados na posse do imóvel individualizado, diante do trânsito em julgado da sentença exequenda, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que desocupe voluntariamente o imóvel. De sua vez, a decisão integrativa, rejeitara a pretensão aclaratória aviada pela agravante almejando que o cumprimento de sentença relativamente à imissão da posse seja promovido nos autos no 0009380-15.2013.8.07.0004, nos quais editado o título executivo, e que os agravados sejam intimados para quitar os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma apurada pela contadoria judicial. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de molde a ser determinado que (i) o cumprimento de sentença, quanto ao tópico em que assegurara aos agravados imissão na posse do imóvel nomeado, seja promovido nos autos da ação originária no 0009380-15.2013.8.07.0004; e, outrossim, (ii) os agravados sejam intimados a pagarem os honorários advocatícios de sucumbência. De acordo com o relatado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o valor devido à Defensoria Pública a título de honorários advocatícios de sucumbência fora depositado, ou não, na conta judicial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF, e, outrossim, se o cumprimento da sentença quanto ao tópico que assegurara aos agravados imissão na posse do imóvel que fizera o objeto da ação pode prosseguir nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, ou se deve a execução da ordem de imissão na posse do imóvel seja realizada nos autos da ação originária. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que os agravados deflagraram em desfavor da agravante cumprimento provisório de sentença almejando sua imissão na posse do imóvel que fizera o objeto da ação. Nessa ocasião, os agravados realizaram depósito da quantia correspondente à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel pela agravante. O juízo, recebendo o pedido executivo provisório, determinara a expedição do respectivo mandado de imissão de posse[1], contudo, posteriormente, acolhera a impugnação formulada pela agravada, assegurando-lhe o direito de retenção do imóvel até o integral pagamento das indenizações pelas benfeitorias[2]. Assinale-se que, logo em seguida, fora informado o trânsito em julgado do título executivo, de modo que, o cumprimento provisório de sentença fora convertido em definitivo, aproveitando-se os atos já praticados[3]. Os autos principais foram, então, remetidos ao contador judicial, que apurara o valor das benfeitorias devidas em favor da agravante e o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados à Defensoria Pública. Concordando com os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, deflagrara a agravante o cumprimento de sentença dessa importância, indicando o valor do crédito principal em R$16.037,37 (dezesseis mil trinta e sete reais e trinta e sete centavos) e o valor correspondente aos honorários advocatícios em R$ 801,85 (oitocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)[4]. Os agravados, regularmente intimados, depositaram a integralidade dos valores individualizados[5], e, por conseguinte, determinara o juízo a expedição de alvará de levantamento, em favor da agravante, e a transferência do valor correspondente aos honorários advocatícios assegurados à Defensoria Pública para a conta judicial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF, CNPJ 09.396.049/0001-80, conta bancária n. 6830-6, da Agência n. 4200-5, do Banco do Brasil[6]. A Defensoria Pública, de sua vez, informara que não fora coligido aos autos o ofício destinado ao Banco do Brasil, pertinente à transferência de valores para a conta do Fundo PRODEF, para que possa aferir se efetivamente ocorrera o depósito correspondente aos honorários que foram assegurados ao órgão, e, por esse, motivo, postulara ao juízo a expedição ou reiteração de ofício para fins de transferência da verba revertida ao órgão, coligindo-se aos autos o respectivo ofício e o comprovante de transferência[7]. O juízo do cumprimento de sentença, então, coligira aos autos e-mail direcionado ao Banco do Brasil para comprovar a transferência do valor atualizado de R$ 801,85 (oitocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) para a conta do Fundo PRODEF[8], confira-se: Posteriormente, fora colacionado o comprovante da transferência promovida pelo Banco do Brasil para a conta do Fundo PRODEF, como se infere do abaixo reproduzido[9]: Diante desses pagamentos, postularam os agravantes a expedição do mandado de imissão de posse no imóvel, o que fora deferido pelo juízo, pelo provimento guerreado[10], nos seguintes termos: “No caso, ante o trânsito em julgado da Sentença prolatada nos autos No 0009380- 15.2013.8.07.0004, bem como o depósito efetuado no ID 121959009, expeça-se mandado para fins de imissão da parte exequente na posse do imóvel sub judice. Fixo o prazo de 15 dias para que a executada desocupe voluntariamente o bem. Pena retirada compulsória. Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça. ELIANE DOMINGUES BARBOSA, brasileira, solteira, do lar, inscrita no CPF sob o n° 692.447.401-25, Registro Geral 1.639.342 SSP/DF, domiciliada na Q. 03, Lote 70, Setor Leste, Gama – DF, CEP 72.450-030.” A agravante aviara embargos de declaração[11] em face desse provimento, postulando que o cumprimento da sentença de imissão de posse seja promovido nos autos da ação originária onde foram proferidas a sentença e o acórdão exequendos. Outrossim, defendera a agravante que os honorários advocatícios de sucumbência assegurados à Defensoria Pública não foram integralmente quitados, devendo-se intimar os agravados para quitarem o valor de R$801,85 (oitocentos e um reais e oitenta e cinco centavos). A pretensão declaratória fora rejeitada diante da inexistência de quaisquer vícios no decisório embargado[12]. Historiado os fatos processuais relevantes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se correta a decisão arrostada, ressoando o ventilado desguarnecido de sustentação. Com efeito, desnecessário que o cumprimento da sentença, quanto ao tópico em que assegurara aos agravados imissão na posse do imóvel, tenha trâmite nos autos da ação originária, no bojo da qual fora proferido os títulos executivos. É que, na hipótese, os agravados deflagraram o cumprimento provisório de sentença, que fora posteriormente convertido em definitivo. Considerando que os títulos exequendos não experimentaram alteração, não subsiste nenhum óbice para que a execução, naquele tocante, prossiga nos autos suplementares. Conforme se extraí do disposto no artigo 520 do CPC, provido integralmente o recurso, ficam sem efeito os atos praticados no processo da execução provisória, restituindo-se as partes ao estado anterior. Caso o provimento seja parcial, é preciso verificar-se caso a caso, pois a retirada da eficácia dos atos executivos será determinada pela situação do caso concreto e pelo resultado do provimento parcial do recurso. Na hipótese em que a sentença e o acórdão não experimentaram alterações, não há motivo para que os atos de imissão de posse sejam praticados nos autos da “ação principal”, devendo ser aproveitados os atos processuais até então praticados, podendo o executivo continuar transitando nos autos suplementares. A continuidade dos atos de imissão de posse nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, inclusive, afigura-se recomendada como medida de economia processual e ressoa hábil a afastar dúvidas acerca do efetivo cumprimento do título executivo. Portanto, cabível e viável que os atos de imissão de posse tenham regular prosseguimento nos autos do cumprimento de sentença subjacente. O demandado, em verdade, soa em descompasso com a boa-fé processual e o princípio da cooperação, pois visa a agravante simplesmente retardar a efetivação do decidido. Do mesmo modo, carece de lastro material as alegações formuladas pela agravante no sentido de que a Defensoria Pública não recebera o valor dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao órgão. De conformidade com o comprovante de transferência colacionado aos autos pelo Banco de Brasil, acima reproduzido, fora promovida a transferência do valor correspondente à verba de sucumbência indicada pela Defensoria Pública para a conta judicial que indicara o próprio órgão público. Nesse contexto, deve a Defensoria Pública diligenciar o saldo da conta do fundo PRODEF, porquanto, de fato, fora realizada a transferência de quantia em seu favor, não sobejando possível debitar aos agravados que renovem pagamento que já realizaram. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65040888 - Pág. 1 (fl. 65) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [2] - ID Num. 70792231 - Pág. 1 (fl. 85) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [3] - ID Num. 74552976 - Pág. 1 (fl. 98) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [4] - ID Num. 114323640 - Pág. 1/3 (fls. 657/658) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [5] - ID Num. 120991225 - Pág. 1 a 120991226 - Pág. 2 (fls. 671/673) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [6] - ID Num. 133768001 - Pág. 1 (fl. 69) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [7] - ID Num. 138173861 - Pág. 1 (fls. 709) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [8] - ID Num. 146800586 - Pág. 1 (fl. 716) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [9] - ID Num 146886924 - Pág. 1 (fl. 720) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [10] - ID Num. 148505433 - Pág. 1 (fl. 728) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [11] - ID Num. 148619031 - Pág. 1/4 (fls. 729/732) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004. [12] - ID Num. 159989971 - Pág. 1/2 (fls. 752/753) – cumprimento sentença no 0704125-88.2020.8.07.0004.